Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-16.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MORAIS – Caso em que a companheira vendeu imóvel unilateralmente de forma ilícita nos autos de extinção de condomínio – Autor que chegou em seu imóvel e foi removido por seguranças – Sentença de improcedência – Inconformismo – Acolhimento – Ocorrência de revelia – Fatos narrados que se presumem verdadeiros – Prova documental que demonstra o ocorrido –Constrangimento e humilhação

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MORAIS – Caso em que a companheira vendeu imóvel unilateralmente de forma ilícita nos autos de extinção de condomínio – Autor que chegou em seu imóvel e foi removido por seguranças – Sentença de improcedência – Inconformismo – Acolhimento – Ocorrência de revelia – Fatos narrados que se presumem verdadeiros – Prova documental que demonstra o ocorrido –Constrangimento e humilhação pública decorrentes do ato ilícito narrado – Presença dos pressupostos ensejadores de responsabilização na esfera civil – Art. 927 do Código Civil – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 – Valor que se mostra condizente com o ilícito perpetrado, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.